Tribunal: TJDFT
Processo: 0717728-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. DOLO CONSTATADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 5o DO ART. 180 DO CP. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.
1 - Aquele que compra mercadoria sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente. O aparelho celular é um dos produtos mais visados e furtados do País. Em sendo assim, entendo que a compra de um telefone móvel, por preço abaixo do praticado no mercado, de maneira informal, já é suficiente para incutir, no homem médio a ideia da origem ilícita/criminosa do bem, o que afasta, de pronto, alegação de conduta culposa.
2 - Impossível acreditar na boa-fé do recorrente, sendo certo que a conduta retratada nos autos se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 180, caput, do CPB, não havendo que se cogitar a hipótese de desclassificação do crime para modalidade culposa (art. 180, § 3o CPB).
3 - O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a análise da tipicidade penal, para fins de aplicação do princípio da insignificância, depende do preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; inexpressão da lesão jurídica provocada. Um dano econômico, causado no patrimônio de outrem, cujo prejuízo ultrapasse a marca de 10% do salário mínimo vigente, na época dos fatos, não pode ser considerado irrisório ou inexpressivo, a ponto de ser ignorado.
4 - O § 5o do art. 180, do Código Penal admite a aplicação da figura da receptação privilegiada, com a consequente substituição da pena de reclusão por detenção, diminuição do tempo de cumprimento (1/3 a 2/3), ou aplicação de multa, mesmo se tratando de delito cometido na modalidade dolosa. No entanto, tal benefício está condicionado ao preenchimento de dois requisitos: i) réu primário; ii) pequeno valor do bem receptado.
5 - No caso em análise, o acusado é tecnicamente primário, conforme demonstrado por meio de Folha de Antecedentes Penais, anexada nos autos, não tendo sido definitivamente condenado por crime anterior ao ora analisado. E, no mesmo sentido, o valor do bem receptado não ultrapassa o valor de 1 (hum) salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo este o melhor parâmetro adotado pela Jurisprudência Pátria. Portanto, entendo preenchidos os requisitos legais exigidos pelo § 5o, do art. 180, do Código Penal, razão pela qual aplico a causa de diminuição de pena referente à receptação privilegiada.
6 – Recurso conhecido. PARCIAL PROVIMENTO para manter a condenação do recorrente nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, aplicando, todavia, causa de diminuição prevista no § 5o, do mesmo dispositivo legal, na fração de 2/3, de modo a reduzir a reprimenda de 1 (hum) ano de reclusão e 10 (dez) dias multa para 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias multa, à razão unitária de 1/30, mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito.